Tribunal: TJDFT
Processo: 0744717-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MÉDICA DA REDE PÚBLICA PORTADORA DE COMORBIDADE – TELETRABALHO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CONCLUSÃO DO ESQUEMA VACINAL – RISCO PRESUMIDO DE VIDA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da autora é a de manutenção do regime de teletrabalho durante a Pandemia de Covid-19 em razão de ser portadora de comorbidade, Síndrome de Sjogren (CID M35), e também porque tinha filho de 10 meses de idade à época da propositura da demanda (23.10.20200). Aduziu que enquanto estiver caracterizada a situação de Pandemia de Covid-19 não teria como retornar ao trabalho presencial de médica na rede pública, sem colocar em risco sua saúde e a de seu filho.
2. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0751791-97.2020.8.07.0000, em que figurava como Agravante o Distrito Federal e Agravada a ora recorrente, consignei que, em razão da conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19 da parte autora, que se dera nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, e do que restou disposto na Circular n.o 6/2021 - SES/SUGEP, datada de 22.02.2021, não subsistia razão para manutenção do teletrabalho. Isso porque o risco de vida agravado pela Pandemia de Covid-19 estaria reduzido.
3. Naquela ocasião também consignei que outras motivações que implicassem na necessidade de concessão de teletrabalho, agora por outro fundamento, deveriam ser objeto de submissão do pedido à administração pública com indicação do respectivo normativo.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, como bem fundamentou a r. sentença recorrida, a opção do processo pelo rito dos juizados não permite um exame com maior profundidade de todos os aspectos de saúde que envolvem a comorbidade da parte autora, a Pandemia de Covid-19, ou qualquer outro risco à saúde que seu trabalho de médica possa lhe causar, em razão da necessidade de perícia médica e da necessidade de emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou documento equivalente. Mas tudo isso depende de novos pedidos na via administrativa ou de outro processo judicial, sem qualquer vínculo com o presente feito. Dessa forma, concluído o esquema vacinal contra a Covid-19 e afastado o imediato risco à saúde da parte autora, não se mostra presente hipótese de definição judicial à permanência do teletrabalho da autora, nada obstando possa a administração pública deferi-lo a seu talante.
5. Por essas razões mantenho a sentença em todos os seus termos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios e também em razão da complexidade da causa.